Tribunal: TJPA
Processo: 0058326-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058326-68.2014.8.14.0301

APELANTE: WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BRUNO FERREIRA BERBERT

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Wagner Amorim Medeiros Berbert contra acórdão proferido em Apelação Cível envolvendo ação revisional de contrato de plano de saúde. O acórdão embargado reconheceu a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado em razão da mudança de faixa etária e determinou sua substituição por percentual adequado a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou a distribuição das custas em 50% para cada parte, com honorários advocatícios de 10% do benefício econômico obtido por cada parte, em favor dos patronos da contraparte. Os embargos alegaram obscuridade quanto ao critério de apuração do “percentual adequado” e pleitearam o prequestionamento de dispositivos legais e da tese firmada no Tema 952/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridade quanto ao critério/metodologia para a fixação do percentual de reajuste substitutivo, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com base no art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não constituindo meio hábil para rediscutir o mérito ou obter efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias essenciais, com fundamentação clara e coerente, tendo indicado que a apuração do percentual adequado de reajuste deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, com eventual instrução técnica, o que afasta qualquer alegação de obscuridade ou déficit de fundamentação.

5.

A simples discordância da parte com o encaminhamento adotado pelo colegiado quanto à sede processual da quantificação não caracteriza vício sanável, mas mera irresignação, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6.

A pretensão de obter definição imediata do percentual de reajuste substitutivo no acórdão viola a técnica processual adequada, que reserva tal fixação à fase de liquidação, e confirma a finalidade infringente do recurso aclaratório, o que não se admite na ausência dos vícios legais.

7.

O pedido de prequestionamento, ainda que formulado, não autoriza, por si só, a oposição de embargos, sendo necessário que exista algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da abusividade de cláusula de reajuste por faixa etária não impõe ao órgão julgador a fixação imediata de percentual substitutivo, podendo sua definição ser remetida à fase de cumprimento de sentença, com a devida instrução técnica.

2.

A ausência de fixação do índice de reajuste em sede recursal, quando devidamente fundamentada, não configura obscuridade, omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo nas hipóteses legais, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.656/1998; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

·

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

·

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional
envolvendo plano de saúde no âmbito da Apelação Cível nº 0058326-68.2014.8.14.0301, em trâmite na 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, sob relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, na qual foi proferido o acórdão de ID 28170279 em 08/07/2025.

No referido acórdão (ID 28170279), o colegiado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e negou provimento ao recurso adesivo de Wagner Amorim Medeiros Berbert, reconhecendo a abusividade do reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária e determinando a substituição por percentual adequado a ser apurado em cumprimento de sentença (com manutenção dos reajustes anuais). O acórdão ainda afastou a condenação por danos morais e reajustou a sucumbência para distribuição 50%/50% das despesas processuais, fixando honorários de 10% do benefício econômico para cada parte em favor dos patronos da contraparte.

Em 30/07/2025, ocorreu a intimação do acórdão. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração de ID 28981828 (petição datada de 06/08/2025), subscritos por Bruno Ferreira Berbert, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, alegando obscuridade quanto ao critério/metodologia para a futura fixação do “percentual adequado” na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a menção do voto à “impossibilidade de verificação da média de mercado à época, neste momento”. Nos mesmos embargos, requereu-se prequestionamento expresso de dispositivos da Lei 9.656/1998, RN ANS 63/2003, Estatuto do Idoso (art. 15, §3º) e da tese do Tema 952/STJ, e, subsidiariamente, aventou-se a hipótese de desconsideração integral do reajuste etário tido por abusivo.

A Unimed Belém apresentou contrarrazões aos embargos sob o ID 29270164 (datadas de 13/08/2025), sustentando a inexistência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão embargado e afirmando que os EDcl buscariam rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes, o que seria incompatível com a via do art. 1.022 do CPC. As contrarrazões invocaram precedente do STF (EDROMS 32074, Rel. Min. Luiz Fux) para reforçar a finalidade restrita dos embargos de declaração e pugnaram pela rejeição do recurso aclaratório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais dos embargos de declaração se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nego provimento aos embargos de declaração, porquanto a alegada obscuridade não se confirma à luz do que já restou decidido no Acórdão de ID n. 28753463.

O julgado embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, todos os pontos essenciais à controvérsia, em conformidade com o art. 1.022 do CPC, descrevendo o quadro normativo (Lei 9.656/1998, RN/ANS n. 63/2003, Estatuto do Idoso e Tema 952/STJ) e concluindo, com fundamentação adequada, pela abusividade do percentual praticado na última faixa etária, sem que disso resulte qualquer déficit de motivação ou contradição interna. A simples inconformidade com a solução adotada não transmuta o recurso aclaratório em via idônea para nova valoração jurídica ou probatória, sobretudo quando o acórdão já delineou, com exatidão, o alcance e os limites da decisão.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que a aferição do “percentual adequado” de reajuste e, por consequência, a apuração dos valores a serem restituídos/compensados ao consumidor constituem matérias típicas de liquidação/cumprimento de sentença, fase em que se viabiliza a instrução técnica necessária (inclusive com cálculos atuariais), afastando-se qualquer pretensão de fixação apriorística em grau recursal.

Ao assentar que, “neste momento”, é inviável a verificação de média de mercado pretérita, o colegiado apenas definiu a sede processual correta para a quantificação, não instaurando dúvida sobre o comando decisório, mas, ao contrário, preservando a coerência entre o reconhecimento da abusividade e o procedimento adequado para sua quantificação. Inexiste, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado (CPC, art. 1.022), sendo certo que a remessa da quantificação à fase executiva é técnica e juridicamente apropriada.

Em verdade, o que se pretende com os aclaratórios é reabrir o mérito, substituindo a técnica de liquidação por uma definição imediata do índice e dos montantes, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios legais. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos nem a obter efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais, razão pela qual se impõe a rejeição do recurso.

Assim, à míngua de vício sanável e diante da clareza do comando do Acórdão de ID n. 28753463 quanto ao procedimento de liquidação,
nego acolhimento
aos aclaratórios.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID
28981828,
todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sem efeitos modificativos, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão de ID 28170279. Mantém-se incólume o julgado embargado em todos os seus fundamentos e conclusões.

Sem majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), por se tratar de
recurso de natureza meramente integrativa.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025